Tribunal: TJDFT
Processo: 0701501-56.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. CURADORIA ESPECIAL. INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A parte apelada suscita preliminar de inovação recursal, sob o fundamento de que não houve qualquer menção à discussão da causa debendi nos embargos monitórios, por negativa geral. Todavia, ainda que matéria não tenha sido abordada nos embargos monitórios, a questão está presente na fundamentação da sentença, sobretudo porque a questão está relacionada à prova escrita hábil ao ajuizamento da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, que deve ser analisada pelo juiz. Preliminar rejeitada.
2. In casu, encontra-se satisfatoriamente demonstrado o fato constitutivo do direito da autora, consubstanciado nas notas promissórias prescritas (ID 48327780) e no demonstrativo de débito (ID 48327781), não sendo necessário à autora demonstrar, na ação monitória, a origem da cártula ou de sua causa debendi. Precedentes.
3. A Curadoria Especial deve apresentar elementos mínimos que afastem a existência da dívida, e o simples fato de a defesa ser por negativa geral não impõe à autora o ônus de comprovar o negócio jurídico que deu origem à cártula.
4. Apelação conhecida e não provida.